Tribunal: TJMT
Processo: 1018310-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018310-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (AGRAVANTE), VALMIR ANTONIO BARZAGUI - CPF: 541.211.329-04 (AGRAVADO), MARISTELA SEIDEL BARZAGUI - CPF: 742.399.709-97 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO – AFASTADA – REJEIÇÃO DAS ARGUIÇÕES DE INTEMPESTIVIDADE E DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA DE DEFESA OPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL – ARTIGO 915 DO CPC - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO DO EXECUTADO, SENDO-LHE FACULTADA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC, “
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
”

Conforme estabelece o artigo 915 do CPC, os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231.

“(...) A decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa não implica a transmudação do título executivo extrajudicial, que embasa a execução, em título executivo judicial, e não impede a oposição de embargos com ampla abrangência, podendo ser discutidas todas as matérias previstas no art. 745 do CPC, que outrora, os executados não tiveram a oportunidade de alegar, haja vista a inexistência de segurança do juízo
.” (AREsp no 238.620/MS, Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Publicação: DJ 16/10/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020